Tribunal: TJSP
Processo: 1044839-94.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: . Alegação de decisão surpresa e violação aos princípios da isonomia e de paridade de armas. Não configuração. Acervo probatório que evidencia a quebra da exclusividade por parte da fabricante, ensejando o pagamento da multa contratual correspondente à distribuidora. Violação contratual pela distribuidora, não configurada. Manifestações claras de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolvem por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1044839-94.2017.8.26.0100; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ção não atendida que acarreta a deserção do seu recurso. Exame dos requisitos de admissibilidade recursal que compete ao órgão julgador. Alegação de decisão surpresa e violação aos princípios da isonomia e de paridade de armas. Não configuração. Acervo probatório que evidencia a quebra da exclusividade por parte da fabricante, ensejando o pagamento da multa contratual correspondente à distribuidora. Violação contratual pela distribuidora, não configurada. Manifestações claras de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolvem por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1044839-94.2017.8.26.0100; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição

Relator(a):

Dimas Rubens Fonseca

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

08/06/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Insuficiência do preparo do recurso da autora. Valor da causa que se traduz no benefício econômico pretendido. Intimação para complementação não atendida que acarreta a deserção do seu recurso. Exame dos requisitos de admissibilidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Insuficiência do preparo do recurso da autora. Valor da causa que se traduz no benefício econômico pretendido. Intimação para complementação não atendida que acarreta a deserção do seu recurso. Exame dos requisitos de admissibilidade recursal que compete ao órgão julgador. Alegação de decisão surpresa e violação aos princípios da isonomia e de paridade de armas. Não configuração. Acervo probatório que evidencia a quebra da exclusividade por parte da fabricante, ensejando o pagamento da multa contratual correspondente à distribuidora. Violação contratual pela distribuidora, não configurada. Manifestações claras de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolvem por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000408605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1044839-94.2017.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes INJETRON AUTOMOTIVE COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS
LTDA EPP, ANDRÉ FIGUEIREDO MIURA - EPP e CHIPTRONIC
ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA, é embargado JAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO
PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMB. DECL. No 1044839-94.2017.8.26.0100/50002
EMB. DECL. No 1044839-94.2017.8.26.0100/50003
COMARCA: SÃO PAULO (20a VC FORO CENTRAL)
EMBGTES/EMBGDAS: CHIPTRONIC ELETRÔNICA DO BRASIL
LTDA., INJETRON AUTOMOTIVE COMÉRCIO DE PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA. EPP, ANDRÉ FIGUEIREDO MIURA EPP. E
JAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
JD 1o GRAU: RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE ANDRADE
VOTOS Nos 27.275 E 27.285
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
AUTOMOTIVOS.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAL E MORAL. Insuficiência do preparo do
recurso da autora. Valor da causa que se traduz no
benefício
econômico
pretendido.
Intimação
para
complementação não atendida que acarreta a deserção do
seu recurso. Exame dos requisitos de admissibilidade
recursal que compete ao órgão julgador. Alegação de
decisão surpresa e violação aos princípios da isonomia e de
paridade de armas. Não configuração. Acervo probatório
que evidencia a quebra da exclusividade por parte da
fabricante, ensejando o pagamento da multa contratual
correspondente à distribuidora. Violação contratual pela
distribuidora, não configurada. Manifestações claras de
inconformismo com o V. Acórdão que não se resolvem por
meio de embargos de declaração. Instrumento processual
que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências
internas do julgamento, para o fim de completá-las,
harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Embargos rejeitados.
Embargos
de
declaração
opostos
por
CHIPTRONIC ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA., INJETRON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUTOMOTIVE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP,
ANDRÉ FIGUEIREDO MIURA EPP. e JAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S/A contra o V. Aresto que não conheceu do
recurso de apelação interposto pela autora, por
deserção, e deu parcial provimento ao recurso das
rés para determinar a repartição dos honorários e
das despesas processuais entre as partes.
Sustentaram
as
rés
embargantes,
em
síntese, que não foram considerados no julgamento
documentos essenciais, os quais revelam que a autora
realizou vendas de produtos para clientes de outros
segmentos, que eram de exclusividade das rés; que as
informações sobre as empresas poderiam facilmente
ser obtidas em sítio eletrônico da Receita Federal,
tratando-se de cautela que deveria ter sido adotada
pela autora; que as rés tomaram conhecimento dos
fatos depois de anos de parceria e prestaram serviço
de assistência técnica à empresa Renata Oliveira
Chaveiro - ME, por ter a ré deixado de cumprir a
obrigação que lhe competia nos termos do contrato.
Alegou
a
autora
embargante,
resumidamente, que os embargos objetivam cumprir o
requisito do prequestionamento; que há contradição e
cerceamento de defesa, pois não foi intimada a se
manifestar sobre o valor do preparo do recurso
interposto pelas rés, considerado suficiente pelo V.
Acórdão, porém não em relação ao valor do preparo do
recurso da autora, caracterizando decisão surpresa;
que, em se tratando de pedido condenatório, o
preparo deve ser calculado sobre o valor definido na
r. sentença, não havendo previsão na Lei para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação de forma distinta para as partes, sob pena
de tratamento privilegiado às rés, com violação aos
princípios da isonomia e da paridade de armas.
É o relatório.
A redação do art. 1022 do CPC não
admite dúvidas quanto ao seu desiderato e alcance,
tendo hipótese de incidência restrita, visando o
acertamento de pontos que merecem uma explicitação
maior do que a realizada no julgado.
Isso não implica, com certeza, admitir
uma nova discussão do thema decidendum na sua
inteireza,
sob
pena
de
emprestar-lhe
efeito
infringente, o que não é possível.
Na
hipótese,
o
V.
Acórdão
está
suficientemente fundamentado, tendo analisado os
argumentos das partes em confronto com os elementos
produzidos e o direito aplicável.
Em relação ao valor do preparo dos
recursos interpostos pelas partes, o V. Aresto
consignou que o valor da causa foi estabelecido em
R$2.000.000,00
(dois
milhões
de
reais)
e
a
condenação das rés é ilíquida.
Assim, o julgado colegiado considerou
que cada parte deve recolher o preparo tendo por
base o benefício econômico pretendido: a autora,
sobre o valor atribuído à causa, de R$2.000.000,00
(dois milhões de reais), observado o limite máximo
equivalente a três mil (3.000) UFESPs; as rés, sobre
a multa estimada em R$240,00 (duzentos e quarenta
reais), único ponto em que estas sucumbiram no
feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há que se falar em decisão surpresa
ou violação ao princípio da isonomia e de paridade
de armas, uma vez que cabe ao órgão julgador o exame
dos requisitos de admissibilidade do recurso, dentre
os quais a verificação da regularidade do preparo
recursal, sem necessidade de prévia manifestação da
parte contrária.
Por outro lado, em se tratando de
sucumbência recíproca, o preparo recursal deve
considerar o grau de derrota de cada litigante,
sendo que, no caso, o benefício econômico pretendido
pela autora - R$2.000.000,00 (dois milhões de reais)
é significativamente superior ao valor da multa a
que foram condenadas as rés
cerca de R$240,00
(duzentos e quarenta reais) -, daí a distinção dos
preparos dos respectivos recursos.
De se anotar que foi indeferido o
pedido de justiça gratuita formulado pela autora em
apelação, havendo o decurso do prazo sem o
recolhimento do complemento do preparo, no valor
estabelecido, o que resultou na deserção do seu
recurso.
Quanto ao mérito do recurso de apelação
interposto pelas rés, assentou o V. Aresto que não
houve demonstração de inadimplemento substancial da
distribuidora, capaz de justificar a sua penalização
pela rescisão do contrato de distribuição, máxime
porque as notas fiscais apresentadas não comprovam
que a distribuidora sabia que as vendas realizadas
para
certas
empresas
eram
de
setores
de
exclusividade das rés embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda,
explicitou
o
julgado
que
reclamações de alguns consumidores sobre a qualidade
do suporte técnico oferecido pela autora ou a
quantidade inferior de eventos realizados para a
divulgação dos produtos, ainda que verdadeiras,
representaram violações mínimas, tendo em vista o
volume de vendas e o comportamento das rés durante a
relação contratual que as partes mantinham, sob pena
de se caracterizar o axioma venire contra factum
proprium non potest.
Por fim, concluiu o V. Acórdão que
houve efetiva demonstração da ocorrência de venda
direta de produto a cliente, pela fabricante,
durante a vigência do contrato de distribuição,
caracterizando a quebra da exclusividade em prejuízo
da distribuidora e justificando a exigência da multa
compensatória prevista na avença.
Neste sentido, em que pesem os argumentos das embargantes, ambos os embargos
possuem caráter infringente, com intuito próprio
para modificação do julgado, o que não se admite.
Outrossim, em não havendo fundamento a
admitir os embargos, ausência dos pressupostos
legais,
a
oposição,
exclusivamente,
para
prequestionamento não é admissível.
Precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS
DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO REJEITADOS”1.
Pontifique-se que o art. 1.025 do CPC
preleciona que: “Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento,
ainda
que
os
embargos
de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
A manifestação clara de inconformismo
com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio
de embargos de declaração, pois tal instrumento
processual
tem
incidência,
tão
só,
quanto
às
inconsistências internas do julgamento, para o fim
de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou
afastar erro material.
Destarte, injustificadas as oposições,
pois, repise-se, o julgado não contém obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito
ambos os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR
1 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça (Primeira Seção). EDcl no
REsp no 1.092.206 - SP (2008/0220511-9) Rel. Min. Teori Albino
Zavascki. J. 10/06/2009.